Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702965-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YUSUF HASAN ALI MUSTAFA AGRAVADO: RICARDO DOS SANTOS MARTINS, ARISTIDES FERREIRA MARTINS, JOACI FRANCISCO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por YUSUF HASAN ALI MUSTAFA contra decisão 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em face de RICARDO DOS SANTOS MARTINS, ARISTIDES FERREIRA MARTINS e JOACI FRANCISCO DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos do veículo Toyota Hilux de titularidade do devedor Aristides (ID 180092045, autos originais). O agravante sustenta que: 1) foram encontrados, por meio do Renajud, dois veículos em nome de Aristides: a) GM/MONZA SL/E, ANO/MODELO: 1983, PLACA: JDR 8070/DF; e b) TOYOTA HILUX CDSRVA4FD, ANO E MODELO: 2022, PLACA: SGP5A19/DF, RENAVAM: 01326283844; 2) o juízo indeferiu seu pedido de bloqueio e transferência dos veículos, ao argumento de que o primeiro era muito velho e sem valor de mercado e o segundo tinha restrição de alienação; 3) demonstrou que o Monza é veículo de colecionador e, portanto, possui valor monetário que pode diminuir a dívida; e 4) é possível a penhora dos direitos aquisitivos do veículo Toyota Hilux. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora do veículo Monza e dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante com relação ao veículo Toyota Hilux. Preparo recolhido (ID 55308489/90). Indeferido o pedido de tutela de urgência recursal (ID 55401444). O agravante pede a revisão da decisão anterior, ao argumento de que, após o indeferimento da tutela de urgência recursal, o juízo suspendeu o cumprimento de sentença (ID 56432267). É o relatório. Decido. O agravante requer “a suspensão dos atos praticado pela Magistrada de Piso, em relação a determinação de suspensão do cumprimento de sentença, objeto deste agravo” (ID 56432267). Todavia, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso, já que o processo de origem se encontra suspenso e o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após o decurso do prazo das contrarrazões, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 1o de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator